Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009736-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usufruto, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (REPRESENTANTE), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (REPRESENTANTE), LHS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.392.096/0001-79 (EMBARGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (EMBARGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ACLARATÓRIOS COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Considerando a afirmação dos Embargantes de que o recurso foi oposto com o único propósito de prequestionar a matéria debatida no Instrumental, cumpre salientar, à luz do art. 1.025 do CPC, que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009736-81.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI
em virtude do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento apresentado.

Os Embargantes afirmam que o manejo dos Aclaratórios visam, exclusivamente, o prequestionamento da matéria debatida no Instrumental.

Sob tais argumentos, pugnam pelo acolhimento deste recurso.

A Embargada FLORESTECA S.A. apresentou manifestação no ID. 34336995.

Sem manifestação da Embargada LHS PARTICIPAÇÕES LTDA.

Eis o relatório.

Cuiabá,
27
de fevereiro de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020